Tribunal: TJDFT
Processo: 0720225-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720225-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: MARCELO RESENDE DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos dos embargos à execução opostos por MARCELO RESENDE DA CUNHA deferiu a gratuidade judiciária ao agravado. Em suas razões (ID 47034996), alega que: 1) o agravado não apresentou documentos necessários para a concessão da gratuidade judiciária, como imposto de renda, cópia da carteira de trabalho, extratos bancários, faturas de cartões de crédito; 2) o patrono do recorrido atua de forma voluntária, o que possibilita o pagamento dos honorários sucumbenciais. Requer o provimento do recurso para que seja afastada a gratuidade judiciária. Preparo recolhido (ID 47034998). É o relatório. Decido. Em que pese decisão de conhecimento do recurso (ID 47094834), após análise mais detida do caso, a pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso. Não há urgência na apreciação da matéria. O art. 1.015, V, do CPC, é claro ao dispor quanto ao cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. Tal dispositivo não cuidou de tratar sobre o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DEFERIDA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE ALIMENTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DEVIDAMENTE FIRMADO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. PROVIMENTO JUDICIAL NÃO AGRAVÁVEL. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível o pedido de concessão excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos recursos (agravo de instrumento e/ou agravo interno) se, em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o agravo de instrumento interposto pelo requerente sequer transpõe a barreira do conhecimento. 2. A redação do art. 1.015, V, do CPC é clara ao prever o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. Referido dispositivo legal não cuidou de abranger, na hipótese de cabimento, o deferimento da gratuidade de justiça ou a rejeição da impugnação ao pleito de concessão dessa benesse. 3. Não se sustenta o entendimento de que a hipótese restrita do art. 1.015, V, do CPC, se aplica apenas ao processo de conhecimento e que o parágrafo único do artigo 1.015 do CPC abrangeria qualquer deliberação sobre gratuidade de justiça em processo de execução. Distinção não amparada na disciplina recursal prevista na lei processual civil, que, em inafastável interpretação lógico-sistemática, reconhece ser a regra do art. 1.015. V, do CPC, também aplicável ao processo executivo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1382259, 07096728720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021.)” - grifou-se O caput do art. 100, do CPC, o qual trata da gratuidade de justiça, dispõe que: “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” Na hipótese, trata-se, na origem, de embargos à execução, onde o benefício da gratuidade foi concedido após análise de petição inicial, razão pela qual a agravante deveria ter questionado a concessão do benefício por meio de impugnação aos embargos. NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator